Tribunal: STF
Processo: ADI 1138
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-03-15
Data de publicação: 1995-03-15

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO N.
447,  DE 17  DE JUNHO  DE 1994,  DA PROCURADORIA-GERAL  DA JUSTIÇA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. QUESTÃO DE ORDEM.
          Demonstrada  pelo  órgão  interessado,  em  razão  de  fato
superveniente,  a   inconveniencia  da  manutenção   da  cautelar  de
suspensão da eficacia do ato sob enfoque.
          Questão  de  Ordem acolhida,  para  o fim  de  revogação da
medida.